Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-05.2024.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Furto qualificado – Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Multiplicidade dos antecedentes desabonadores – Maior reprovabilidade da conduta criminosa cometida em período noturno – Majoração da reprimenda em fração proporcional mantida.

Recurso improvido.